Tribunal: TJDFT
Processo: 0731460-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0731460-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 136937031 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001), que indeferiu o prosseguimento do feito antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000, “a fim de evitar diligências desnecessárias e eventuais medidas irreversíveis”. Eis o teor da decisão atacada: Ante a interposição de recurso pela parte executada/agravante, condiciono o cumprimento do julgado a comprovação do respectivo trânsito em julgado, a fim de evitar diligências desnecessárias e eventuais medidas irreversíveis. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000. Os agravantes relatam que o Agravo de Instrumento n. 0708806-45.2022.8.07.0000 ataca a decisão anterior que limitou a penhora efetivada nos autos a 50% do pró-labore do executado-agravado, sendo provido para reduzir para 10% do pró-labore. Mencionam que também foi deferida a penhora de toda distribuição de lucros a que o agravado tenha direito na empresa Cast Informática, ressaltando que essa questão não foi enfrentada pelo aludido agravo de instrumento. Afirmam que não há “nenhum impedimento de dar prosseguimento à execução se ela respeitar os limites impostos pelo acórdão de julgamento do referido Agravo de Instrumento”. Alegam que o pedido de prosseguimento da execução busca unicamente o cumprimento das penhoras de 10% do pró-labore e dos lucros obtidos pelo agravado, bem assim o levantamento de dinheiro bloqueado da conta do executado, não se tratando de medida desnecessária ou irreversível, tampouco que atenta contra o acórdão do referido agravo de instrumento ou que possa ficar prejudicada ao final. Consideram que “não existe nenhuma pertinência condicionar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0708806-45.2022.8.07.0000 com os pedidos das agravantes, pois o seu deslinde em nada irá alterar o direito de as exequentes/agravantes em ter seu direito de satisfazer seu crédito com a penhora de 10% do pro-labore do agravado, com penhora da distribuição de lucro do executado/agravado, com a informação dos rendimentos em outras empresas para que sejam penhorados e com o levantamento dos valores financeiros bloqueados do executado”. Pedem a concessão da tutela provisória recursal para determinar prosseguimento aos atos executórios e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0708806-45.2022.8.07.0000. Embora provido o agravo para reduzir a penhora ao percentual de 10% sobre a verba salarial do agravado, no momento, aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos pelos aqui agravantes. Logo, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) Aliás, sobre as hipóteses do art. 313 do CPC, balizada doutrina[1] entende que o rol não é taxativo. Além disso, sem olvidar expressa previsão do art. 921, inc. I, do CPC, é preciso lembrar que a Parte Geral do Código de Processo Civil aplica-se, no que couber, ao processo de execução e ao cumprimento de sentença. Malgrado o juízo a quo tenha reapreciado o pedido dos agravantes, decisão pretérita bem expôs as razões para que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento mencionado. Vejamos (id. 128136525 na origem): Vê-se que na decisão de ID116275721 foi deferida a penhora do salário do devedor e determinada a penhora dos rendimentos do executado nas empresas Powerlogic Consultoria e Cast Informática. Em seguida, na decisão de ID119245961, foi retificada a decisão supra, para determinar a penhora da remuneração mensal do executado nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria, daquilo cuja soma das duas remunerações sobejar a 50 salários mínimos (hoje R$ 60.000,00), limitadando a penhora a 50% da soma da remuneração do executado nestas empresas no mesmo período mensal. Doutro lado, a Instância Revisora no ID119534953, deferiu o pedido liminar no AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso respectivo. Tal decisão foi mantida conforme embargos de declaração acostados no ID127157148. Assim, tendo em vista a reversibilidade da decisão proferida pela Instância Revisora, entendo que se deva aguardar o julgamento do recurso respectivo. Ademais, a decisão de ID119245961 deferiu apenas a penhora de remuneração mensal e não distribuição de lucros, como mencionado no ID127156023. Feitos os registros, indefiro o pedido do exequente para que o executado seja intimado a realizar os depósitos (pro-labore e lucros) auferidos na Cast Informática S/A. Aguarde-se o julgamento do AGI n. 0708806-45.2022.8.07.0000. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes, tampouco vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelos agravantes. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; et al. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.62